Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-27.2018.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500170-27.2018.8.26.0628/50000, da Comarca de Cotia, em que é
embargante JENIFFER DOS SANTOS SILVA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500170-27.2018.8.26.0628/50000 -Voto no
2
voto número 48.381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1500170-27.2018.8.26.0628/50000
(Proc. no 7001/2018 - Vara Criminal - Cotia)
Embargante: JENIFFER DOS SANTOS SILVA
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO
PAULO
1- Jeniffer dos Santos Silva, através de sua Defesa dativa,
interpôs embargos de declaração em relação ao v. acórdão de fls.
168/170, que deu parcial provimento ao apelo ministerial, para alterar as
reprimendas impostas à recorrente para os novos patamares de um (01)
ano e dois (02) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa e
para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto,
alegando que o julgado de segunda instância se ressente de omissão,
quanto à fundamentação para a alteração do regime prisional.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados;
não tem razão o Ilustre Advogado da embargante naquilo que pleiteia.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível quando
haja em acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, segundo o comando expresso contido no artigo
619 do Código de Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau
não sofre de nenhuma mácula, pois ali ficaram assentadas, ampla e
claramente, à fl. 170, as razões dos Julgadores para a alteração do
regime carcerário para o inicial intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500170-27.2018.8.26.0628/50000 -Voto no
3
A questão foi analisada e decidida. Ademais, neste Egrégio
Tribunal (extinto TACRIMSP) ficou assentado que “são admissíveis
embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver
obscuridade, omissão, contradição ou ambigüidade, de modo que se
tornam incabíveis quando visarem reexame cognitivo do meritum
causae” (grifo nosso) (Emb. de Decl. no 615.863/8, da Colenda 11a Câm.,
Rel. o Ilustre Juiz GONÇALVES NOGUEIRA, in RJDTACRIMSP 9/161).
É sabido e ressabido que não se pode conferir efeitos
infringentes aos embargos de declaração. Basta uma breve leitura na peça
inicial dos presentes embargos para se entender que a embargante deseja
mero reexame do que já fora decidido no acórdão, data maxima venia. E
isso vem explicitado em iterativa e segura jurisprudência, inclusive dos
Tribunais Superiores. Nesse passo: “Tendo o próprio embargante
reconhecido o não acolhimento, pela Corte, da tese da dedução
pretendida, não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível
para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais. Embargos declaratórios
rejeitados” (STF, Emb. Decl. em Ação Originária no 613, Tribunal Pleno,
v.u., Rel. a Min. ELLEN GRACIE, j. em 24.06.2004, publ. no DJ de
20.08.2004, pág. 37). No mesmo sentido: STF, Emb. Decl. em Agr. Regim.
no Agr. de Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. o Min. GILMAR
MENDES, j. em 03.08.2004, publ. no DJ de 27.08.2004, pág. 79; e STJ,
AEAGMC no 1243/SP
emb. de decl.
, 1a Seção, Rel. o Min. PAULO
MEDINA, j. em 11.12.2001, publ. no DJ de 17.03.2003, pág. 168.
E outros Tribunais de Justiça assim também têm decidido:
“Embargos de declaração - Vícios de omissão e contradição - Inexistência -
Pretendida rediscussão da causa - Efeitos infringentes - Impossibilidade -
Recurso rejeitado. 1 - Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500170-27.2018.8.26.0628/50000 -Voto no
4
opostos, haja vista não se ressentir o acórdão embargado do vício
apontado, restando, desatendidos, portanto, os requisitos do art. 535 do
CPC. 2 - Os embargos de declaração são espécie de recurso de rígidos
contornos processuais, não sendo suscetíveis de acolhida quando, a
pretexto de esclarecer inexistente situação de omissão, são opostos com o
nítido objetivo de infringir o julgado e, dessa forma, obter um indevido
reexame da causa. 3 - Recurso rejeitado” (TJDF, Agr. de Instrum. no
20030020049619AGI DF, 3a Turma Cível, Rel. o Des. JERONYMO DE
SOUZA, j. em 10.11.2003, publ. no DJ do DF de 10.12.2003, pág. 37). E
nesse mesmo sentido: TJES, Emb. Decl. em Ap. Cível no 004009000052, 2a
Câm. Cível, Rel. o Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j.
em 04.05.2004.
Portanto, o julgado atacado não se ressente de ambiguidade,
obscuridade, contradição, quanto menos omissão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR